Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DO DECISUM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC. REJEIÇÃO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. ART. 1.336, INCISO I, DO CC. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Se a decisão recorrida analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicado seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. O ônus probandi é incumbência da parte ré quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Não se desincumbindo do ônus probatório, o executado ora agravante é responsável pelo pagamento dos valores cobrados em razão do inadimplemento. Por conseguinte, é parte legítima para figurar no polo passivo do presente cumprimento sentença.

3. A simples alegação de ilegalidade da obrigação, sem a devida comprovação, não a desconstitui.

4. O condomínio irregular, constituído sob a forma de associação, tem legitimidade para cobrar as taxas condominiais instituídas em assembleia.

5. A cobrança de taxas condominiais é legal e constitui obrigação do condômino adimpli-las, conforme disposto no art. 1.336, inciso I, do CC.

6. Agravo de instrumento não provido.